Tribunal: TJDFT
Processo: 0712719-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0712719-69.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DINIZ - LOCACAO DE VEICULOS LTDA, PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM S/A. AGRAVADO: RENATA ROSA CALDAS DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Diniz – Locação de Veículos Ltda. e Pavotec - Pavimentação e Terraplenagem S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0723649-51.2018.8.07.0001, rejeitou a impugnação ao Cumprimento de Sentença (Id. 88335746 dos autos de origem). Nas razões recursais, os Agravantes requereram justiça gratuita e afirmaram que não têm condições de arcar com as custas do processo. Todavia, deixaram de juntar aos autos documentos hábeis a comprovar a condição de hipossuficientes. O pedido foi indeferido e os Agravantes foram intimados para recolherem o preparo, em cinco dias, sob pena de não conhecimento do Agravo de Instrumento. Insatisfeitos, os Agravantes interpuseram Agravo Interno, objetivando a reforma da r. decisão que indeferiu a justiça gratuita. Esta eg. 3a Turma Cível conheceu e negou provimento ao recurso (Id. 27941876). Por fim, foi indeferido o pedido de suspensão do processo pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, em razão do deferimento da recuperação judicial da empresa Agravante. A decisão Id. 28628271 deixou claro que inexiste impedimento ao julgamento do recurso, pois objetiva definir o crédito exequendo. Ademais, foi pontuado que “o deferimento da recuperação judicial não impacta o entendimento firmado no v. Acórdão Id. 27941876, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, porquanto o preparo deveria ser comprovado no ato da interposição do recurso, o que não ocorreu.” É o breve relato. O artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil estabelece que no ato de interposição do recurso o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, sob pena de deserção. Também estabelece o artigo 7o da Portaria Conjunta TJDFT no 50, de 20 de junho de 2013, que regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o seguinte: “Art. 7° O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I. do original da guia autenticada mecanicamente; II. do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III. do comprovante de pagamento impresso via internet. §1° A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. §2° No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado.” No caso em exame, os Agravantes não são beneficiários de justiça gratuita e não apresentaram o comprovante do preparo. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de setembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora